Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700200-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLYANA CRISTINA SEARA MARTINS DECISÃO &lt; A questão em debate neste agravo não encontra mais qualquer divergência no âmbito das turmas recursais após o julgamento da Turma de Uniformização que editou o eneunciado n. 24 sobre o tema: Enunciado no 24 O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020. Assim sendo, INDEFIRO A LIMINAR, em face da ausência de plausibilidade do direito vindicado. DIspenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito